Tribunal: TJSP
Processo: 3004488-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pedido de sobrestamento do feito diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do parcelamento. Informação de que o parcelamento foi rompido. Perda superveniente do objeto recursal. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que deferiu o sobrestamento do feito.
II. Questão em

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pedido de sobrestamento do feito diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do parcelamento. Informação de que o parcelamento foi rompido. Perda superveniente do objeto recursal. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que deferiu o sobrestamento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto permanecer vigente o parcelamento.
III. Razões de decidir
3. O rompimento do parcelamento resultou na perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento, porquanto a tese em discussão se baseou, justamente, na suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do parcelamento.
IV. Dispositivo
4. Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.